Tribunal: TJES
Processo: 0010730-40.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010730-40.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO.

RECURSO
CONHECI
DO
E
P
ROVI
DO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Reconhecido o erro material no acórdão, de forma que, o
nde se lê
“
CONHEÇO do presente recurso para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que o recorrente seja absolvido da imputação constante da peça acusatória
”,
leia-se
“CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para aplicar
o benefício
do
tráfico privilegiado
no
patamar máximo de 2/3
(dois terços)
.
”

2
.
Recurso
conhecido e provido, sem efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010730-40.2020.8.08.0012

EM
BARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

E
MBARGADO:
CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

Embargos de Declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
acórdão proferido nos
autos da Apelação
Criminal
nº
0010730-40.2020.8.08.0012

interposta pela defesa de
CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA.

O órgão ministerial
alega a presença de
contradição/
erro material

entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, já que foi dado parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para aplicar a fração de 2/3 na valoração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/96 e não para absolver o apelante.

Intimada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios, a defesa não se manifestou.

P
ois bem
.

De pronto
,
deve ser
reconhe
cido
o erro material
,
de
tal sorte que,
onde se lê

“
CONHEÇO do presente recurso para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que o recorrente
seja absolvido da imputação constante da peça acusatória
”,
leia-se
“CONHEÇO do presente recurso para,

no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
aplicar
o benefício
do
tráfico privilegiado
no
patamar máximo de 2/3
(dois terços)
.
”

P
ortanto, sem
mais
delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
s
em efeitos modificativos.

É como vot
o.

6

Vitória-ES, 01 de outubro de 2024.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)